Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-40.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8000792-40.2024.8.05.0039 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Marcelo Delan da Silva Lima Defensora Pública: Cristiane Carrera Bardelli Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Christian Ribeiro de Menezes Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, COM INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 4º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. 1. PRELIMINARES 1.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. PRESO EM FLAGRANTE QUANDO COMERCIALIZAVA DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. 1.2 PRELIMINAR DE NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS INDICAM QUE O APELANTE FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA. 2. MÉRITO 2.1 PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA RESTARAM DEMONSTRADAS MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO - FRASCO CONTENDO FERMENTO, BALANÇA DE PRECISÃO, COCAÍNA, DINHEIRO-, LAUDOS DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO - 01 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ E 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA SÓLIDA, FRIÁVEL EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MASSA BRUTA TOTAL DE 83,55G, POSITIVO PARA COCAÍNA-, DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COM VALOR PROBANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. 2.2 PLEITO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2.3 PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8000792-40.2024.8.05.0039, sendo Recorrente MARCELO DELAN DA SILVA LIMA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR